Tribunal: TJSP
Processo: 1002551-35.2019.8.26.0271
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Contradição não caracterizada – Pretensão à modificação da decisão, para que outra mais favorável seja proferida – Caráter infringente – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002551-35.2019.8.26.0271/50000, da Comarca de Itapevi, em que é embargante
SILVIA DA MOTA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO
LOPES, ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002551-35.2019.8.26.0271/50000
6
Emb. de Declaração
1002551-35.2019.8.26.0271/50000
Comarca:
Itapevi
Juízo de origem:
2a Vara Cível
Processo:
1002551-35.2019.8.26.0271
Embargante:
Silvia da Mota Oliveira (Justiça Gratuita)
Embargado:
Banco Bradesco S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Prequestionamento

Contradição não caracterizada Pretensão à modificação da
decisão, para que outra mais favorável seja proferida Caráter
infringente Rejeição.
VOTO No 21783
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
autora apelante contra o acórdão de fls. 171/187 que, por maioria de
votos, negou provimento ao seu recurso.
A embargante alega que a decisão colegiada foi
contraditória e teratológica ao distorcer a causa de pedir e os
requerimentos, deixando de reconhecer a existência de pedido
declaratório de inexistência de débito, como identificado na
denominação da demanda. Aduz que o voto divergente melhor analisou
a questão, eis que destacado por diversas vezes não haver comprovação
da regularidade do débito contraído junto ao banco credor, o qual
deixou de apresentar provas da contratação.
Cita trechos da réplica em que argumenta não
haver prova da higidez da dívida, o que se somaria ao pedido inicial de
declaração de sua inexistência e inexigibilidade, para tornar claro e
cristalino que a demanda não fundou o pedido indenizatório apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002551-35.2019.8.26.0271/50000
6
quanto à ausência de notificação prévia da inscrição desabonadora,
sendo tal fato mero agravante. Aduz que, caso assim o fosse, dever-se-ia
indeferir a petição inicial e extinguir-se a demanda sem resolução de
mérito, a tornar desnecessária apresentação de defesa e sem vulnerar o
direito de ação.
Pugna pela reforma do julgado para que se
declare a inexigibilidade do débito e se lhe conceda indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhida.
O acórdão de fls. 171/177, acompanhado da
declaração de voto vencido às fls. 178/187, não padece de nenhum dos
vícios artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente. Outra não é a
intenção da embargante senão rediscutir a decisão que desacolheu seus
interesses.
A contradição caracteriza-se quando o acórdão
contém proposições entre si inconciliáveis, o que não ocorre na espécie.
A decisão colegiada apreciou os elementos
colacionados aos autos e expôs suficientemente as razões pelas quais
concluiu pela manutenção da sentença guerreada, nos termos já
fundamentados no acórdão.
A tese aventada pela embargante, quanto à
impugnação da origem regular da dívida inscrita em seu nome, assim se
encontra analisada, e rejeitada (fls. 174/175 grifos nossos):
Argumentou
que
tal
apontamento
se
fez
sem
notificação prévia ou informações ulteriores, razão pela
qual seria indevido e lhe teria provocado danos morais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002551-35.2019.8.26.0271/50000
6
cuja indenização postulou no valor de R$ 40.000,00.
Pugnou fosse declarada a inexistência e inexigibilidade
do débito, mas reiterou fundamentar seu pedido
exclusivamente quanto ao descumprimento do
dever de informação, “cabendo reiterar, neste
sentido, que não se discute a existência da
relação jurídica, mas sim a inscrição como feita”
(fl. 4). Pediu a antecipação da tutela para a exclusão
do apontamento impugnado, o que se indeferiu (fl.
22).
(...)
Como bem observado pelo juízo de origem, a presente
demanda tem por causa de pedir o descumprimento do
dever de informação, pelo réu, quanto ao apontamento
restritivo indicado, seja na modalidade de notificação
prévia à sua disponibilização, como por informações
ulteriores.
Aduz
ter
sofrido
danos
morais
em
decorrência de tal ilícito.
Entretanto, convém esclarecer que a notificação prévia
prevista no art. 43, §2o do Código de Defesa do
Consumidor é de responsabilidade do Serviço de
Proteção ao Crédito, consoante Súmula 359 do
Superior Tribunal de Justiça: (...)
Não obstante, a parte autora formulou pedido
declaratório da inexistência e inexigibilidade do
débito. Como causa de pedir, todavia, ressaltou
não impugnar a existência da relação jurídica
entre as partes, mas apenas a forma em que se
realizou a inscrição debatida.
Irrelevante, para tanto, que tenha a autora
impugnado a higidez do débito em réplica, eis
que delimitado o pedido e a causa de pedir na
petição inicial, na forma do artigo 329, I do CPC.
Por ausente vício, por parte do réu, quanto à forma em
que se realizou a inscrição debatida, e por não se
impugnar a existência de relação jurídica entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002551-35.2019.8.26.0271/50000
6
partes, também os pedidos declaratórios negativos e
indenizatórios restam prejudicados, razão pela qual a
demanda é mesmo improcedente.
Ora, se a parte autora ressalta, em petição inicial,
“que não se discute a existência da relação jurídica, mas sim a inscrição
como feita” (fl. 4), de todo inoportuna manifestação posterior nesse
sentido, ao contrário do que antes postulado.
O pedido e a causa de pedir são delimitados na
petição inicial, na forma do artigo 129, I do CPC, encerrando o objeto
da lide de maneira a possibilitar o exercício da ampla defesa e do
contraditório pela parte adversa. Interpretação contrária esbarraria na
vedação aos comportamentos contraditórios em seara processual,
medida esta de garantia da boa-fé dos sujeitos do processo, nos termos
do artigo 5o do CPC.
Na verdade, o que busca a embargante é a reforma
do julgado para obter outra decisão que lhe seja favorável. Tal propósito
empresta aos embargos nítido caráter infringente, ao que não constituem
via adequada.
Quanto ao prequestionamento, já se pronunciou a
Egrégia Quarta Turma do também Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que têm
por
ocorrente
o
prequestionamento
mesmo
não
constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese
jurídica tenha sido debatida e apreciada”. (cf. RESP
94852-SP, rel. Min. FONTES DE ALENCAR, DJ 13.9.99,
pág. 1088).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002551-35.2019.8.26.0271/50000
6
Pelo exposto, rejeito os embargos.
HELIO FARIA
Relator